Tribunal: STF
Processo: MS 32759
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MODIFICAÇÃO NO RELATÓRIO APRESENTADO NO JULGAMENTO. ALEGADA AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INOCORRÊNCIA. PRETENSA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE JUSTA CAUSA. ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS. CONTROLE ADMINISTRATIVO: CABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA.